Tribunal: STF
Processo: HC 228258
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. AFASTAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 766.815/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade no regime fechado. O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Araçatuba/SP — DEECRIM da 2ª RAJ — reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, consistente em subversão à ordem e à disciplina no estabelecimento prisional, consoante o art. 50, incs. I e VI, ambos da Lei nº 7.210, de 1984, declarando a perda de 1/6 dos dias remidos e a alteração da data-base para a obtenção de benefícios.



    3. Inconformada, a defesa protocolou agravo em execução perante o Tribunal de Justiça, o qual negou provimento ao recurso. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator denegado a ordem, ao que se seguiu o mencionado agravo regimental.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam constrangimento ilegal ante a imposição de falta grave de forma coletiva, sem ter havido a individualização ou comprovação de conduta do paciente. Referem-se a decisões absolutórias alusivas a outros detentos, dizendo-os em idêntica situação jurídica. Afirmam que o magistrado homologou a falta disciplinar com base exclusivamente em convicções pessoais. 



    5. Requerem, liminarmente e no mérito, seja declarada a nulidade da decisão que reconheceu a falta grave.  



    É o relatório.



    Decido.  



    6. O Juízo da execução, a partir da prova colhida em procedimento administrativo disciplinar, entendeu comprovado que o paciente, juntamente com os demais detentos habitantes da cela, se apôs à realização de revista, uma vez que “fizeram uma barricada, amarraram colchões na porta da cela e colocaram cabos de vassoura no mecanismo de abertura da porta ao notarem que um procedimento de revista estava sendo realizado pelo Grupo de Intervenção Rápida (GIR). Destacou que “o procedimento administrativo disciplinar está material e formalmente em ordem. O sentenciado foi ouvido na presença de advogado (página 265), preservando-se a ampla defesa e o contraditório e, por conseguinte, o devido processo legal.” (e-doc. 14)



    7. O Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em execução penal, assentou correta a visão adotada pelo Juízo de 1º grau. Eis o trecho pertinente do voto condutor do acórdão: 



    “Inicialmente deve ser afastada a nulidade arguida, pois consultando a sindicância na origem (fls. 211/435) constatei que a portaria de instauração descreve bem a conduta imputada ao Agravante e demais faltosos, todos foram ouvidos na presença de advogados, que acompanharam os depoimentos das testemunhas e apresentaram alegações finais. 



    O Agravante alega que os depoimentos dos agentes de segurança são idênticos e que, por isso, presumem-se forjados ou colhidos simultaneamente, mas esse argumento não passa de especulação, até porque advogado da FUNAP esteve presente durante a oitiva dos funcionários, não sendo aceitável que pura e simplesmente resolvesse compactuar com alguma irregularidade. 



    Alega também que as condutas não foram individualizadas, mas com a devida vênia essa assertiva não é correta, porque os agentes de segurança descreveram bem o que os faltosos fizeram, identificando-os nominalmente. Ocorreu, isto sim, que a falta foi praticada em concurso de agentes, tendo todos contribuído, de alguma forma, para o sucesso da empreitada. 



    O Agravante nega o ato de indisciplina, sustentando que acordou com o barulho de bombas e granadas, dirigiu-se à formação para sair da cela e acabou desmaiando em razão do gás pimenta, mas essa versão não pode ser acolhida, porque não há notícia de que tenha havido atendimento médico a algum detento durante a balbúrdia ou depois dela. 



    O acolhimento da versão exculpatória implicaria em aceitar que os agentes tenham faltado com a verdade, mas nada nos autos sugere que isso tenha ocorrido. Não se apontou um fato sequer que os levasse a prejudicar o Agravante, subsistindo, portanto, a presunção de veracidade de que goza o depoimento prestado por servidor público. 



    O comportamento do Agravante é típico, porque participar de movimento para subverter a ordem e disciplina e desobedecer a funcionário está previsto na LEP como falta grave (50, inciso I e VI, c.c. o artigo 39, inciso II). 



    Diante deste quadro a responsabilização pela prática de falta grave foi acertada, lembrando que o Agravante desobedeceu ordem dos funcionários para se afastar da porta da cela a fim de permitir a entrada do GIR, e que o comportamento que adotou causou tumulto e balbúrdia na unidade prisional e a situação poderia ter saído do controle e desaguado em rebelião.” (e-doc. 9, p. 3; grifos nossos).



    8. O Superior Tribunal de Justiça concluiu pela ausência de ilegalidade no reconhecimento da falta grave, frisando a impossibilidade de proceder-se ao revolvimento de fatos e provas no âmbito do Habeas Corpus:



    “(...) Nessas circunstâncias, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem, visto que, na forma como descrita pela instância ordinária, a conduta praticada pelo agravante configura falta de natureza grave. 



    No caso dos autos, o que se verifica é que a infração disciplinar foi praticada por todos os envolvidos, incluindo o ora agravante, não havendo se falar em aplicação de sanção coletiva, mas em falta disciplinar praticada em autoria coletiva. 



    Como quer que seja, a discussão sobre a configuração da infração disciplinar, ou até mesmo a sua desclassificação para falta de natureza média ou leve, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus.” (e-doc. 13, p. 4; grifos nossos).



    9. As premissas veiculadas nas instâncias ordinárias mostraram-se idôneas para a homologação da falta disciplinar de natureza grave, uma vez lastreada em acervo probatório, colhido sob o crivo do contraditório. 



    10. Assim, ante o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto à comprovação da prática de infração disciplinar de natureza grave, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. OITIVA DO REEDUCANDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ACOMPANHADO DE DEFESA TÉCNICA E OBSERVADO O CONTRADITÓRIO: PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto à comprovação da prática de infração disciplinar de natureza grave, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. A oitiva do executando, no procedimento administrativo, na presença do seu advogado, afasta a necessidade de nova oitiva na fase judicial. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 211.967-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/12/2022, p. 10/01/2023; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Falta grave. Artigo 50, inciso IV, da LEP. Desclassificação. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Inviável em sede de habeas corpus. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “desobediência a ordem expressa de servidor configura falta disciplinar de natureza grave – artigos 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984” (HC nº 181.369, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 27/10/20). 2. Para divergir da conclusão firmada nas instâncias ordinárias, a fim de desclassificar a conduta para falta média, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido vão as seguintes decisões monocráticas: HC nº 201.828, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/6/21 e RHC nº 205.918, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/21. 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 206.838-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 16/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator